Tribunal: TJDFT
Processo: 0747956-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747956-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR SAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: PARLLE PATRIK HENRIQUE DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Em consulta aos autos originários (Proc. n. 0704972-36.2024.8.07.0009), que tramitam na 1a Vara Cível de Samambaia, constata-se que houve a prolação de sentença, com a procedência de parte dos pedidos formulados na inicial (ID 220128801). Tem-se, portanto, a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual declaro prejudicada a análise de mérito do presente agravo de instrumento (ex vi do art.932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as providências e anotações de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 10 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator